Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório produzido evidencia que as substâncias entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito e à destinação a terceiros, não sendo possível cogitar a desclassificação da conduta para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
2. Ainda que a pena aplicada esteja no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e "b", do CP.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.